Tribunal: TJDFT
Processo: 0741646-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741646-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FATIMA AUXILIADORA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ESMERALDA DESPACHO Intime-se a agravante Fátima Auxiliadora da Silva para que se manifeste sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento (art. 10 e 933 do CPC), uma vez que a r. decisão agravada, proferida em 4/9/2024 (id. 209868443, autos originários), foi disponibilizada no DJe em 6/9/2024 (sexta-feira) (id. 210169362, autos originários) e publicada no primeiro dia útil subsequente, em 9/9/2024 (segunda-feira), logo o prazo recursal se encerrou em 30/9/2024, conforme aduzido pela própria agravante em seu recurso (id. 64628231, pág. 2), no entanto o recurso somente foi interposto em 1o/10/2024. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília - DF, 26 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora